Tribunal: TJPA
Processo: 0813872-62.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813872-62.2017.8.14.0301

APELANTE: CESAR VINICIOS DA SILVA VILHENA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. DEVIDA EM 70% (SETENTA POR CENTO). DECRETOS NÃO INOVARAM NO ORDENAMENTO JURÍDICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO EM RAZÃO DE NATUREZA IDÊNTICA. MERA RECONFIGURAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. PRECEDENTES STJ E TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal em saber se tem direito ou não o apelante de reestabelecimento da gratificação de produtividade no percentual de 100% de seu vencimento base, bem como da concessão da gratificação de periculosidade e auxílio alimentação
;

2.

O Decreto Municipal nº 78.480/2014 regulamentou as condições para aferição e os critérios para a concessão da gratificação de produtividade e o abono de assiduidade aos servidores integrantes do cargo de carreira da Guarda Municipal no percentual de 70% e 50%.

3.

Observa-se que as fichas financeiras do autor estão em conformidade com a legislação, de modo que o percentual da
gratificação
de
produtividade
, estipulado em 70% sobre o vencimento base, vem sendo devidamente respeitado.

4.

É notório que os decretos municipais mencionados alhures não inovaram o ordenamento jurídico no que se refere à matéria alvo da lide, restaram apenas assentados os critérios para a concessão do benefício e fixado o percentual de 70% a ser aplicado mensalmente ao vencimento base dos guardas municipais.

5.

Não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, na medida em que não se verifica a redução do valor global dos vencimentos da recorrente, mas tão somente uma reconfiguração da composição do salário do servidor.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo servidor público municipal
César Vinícios da Silva Vilhena
, contra sentença proferida pelo juízo da
1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém
, que julgou improcedentes os pedidos contidos na ação de obrigação de fazer com pedido liminar c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada em desfavor do
Município de Belém.

Conforme consta na exordial, o recorrente é servidor público do Município de Belém, enquadrado na categoria de guarda municipal, e que a legislação municipal prevê, em favor da referida categoria, os direitos à gratificação de produtividade e periculosidade.

O apelante afirma que estaria recebendo a gratificação de produtividade em porcentagens menores, havendo, ainda, a supressão da gratificação de periculosidade.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido. (Id n° 4690876)

O Município de Belém apresentou contestação. (Id n° 4690877)

O Ministério Público de 1º grau exarou manifestação nos autos, posicionando-se pela improcedência dos pedidos. (Id nº 4690895)

O Juízo de origem proferiu a sentença, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial e julgando extinto o processo com resolução do mérito. (Id nº 4690897)

O requerente interpôs o recurso alegando, em suma, a inexigibilidade de regulamentação para a percepção da gratificação de produtividade, a irredutibilidade salarial na perspectiva do direito adquirido a RJU, não podendo implicar eventual modificação em decesso dos vencimentos, bem como aduziu possuir direito adquirido no tocante à gratificação de produtividade, em razão de incorporação aos seus proventos por lei no tempo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo, a fim de que seja concedido e restabelecido o recebimento das gratificações de produtividade no percentual de 100%, de periculosidade e o auxílio alimentação.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Id nº 6971846)

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal em saber se tem direito ou não o apelante de reestabelecimento da gratificação de produtividade no percentual de 100% de seu vencimento base, bem como da concessão da gratificação de periculosidade.

A
gratificação de produtividade
encontra-se prevista no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém (Lei nº 7.502/90), conforme segue:

Da Gratificação por Produtividade

Art. 62.
Aos funcionários poderão ser concedidas as seguintes gratificações:

III - por produtividade;

Art. 70.
A gratificação por produtividade será concedida ao funcionário que, no desempenho de suas atribuições, contribuir para o aprimoramento e incremento do serviço público, e em especial das atividades de arrecadação e fiscalização de tributos e outras rendas.

Parágrafo único.
As condições para aferição, critérios, prazos ou formas de pagamento serão definidas em regulamento, observando os limites legais.

O Decreto Municipal nº 59.000/2009 regulamentou a referida
gratificação
aos guardas municipais, estabelecendo os
percentuais variáveis e as hipóteses de não cabimento do benefício
:

“Art. 1º Fica concedido à
gratificação

de
produtividade
objetivando a contribuição para o aprimoramento e incremento do serviço público de segurança aos servidores integrantes do cargo de Guarda Municipal – GM. 01 e GM. 02,
nos percentuais variáveis correspondentes a 50% (cinquenta por cento) a 100% (cem por cento) calculado mensalmente sobre o vencimento-base.

Parágrafo único. Não fará jus à percepção da respectiva
gratificação
o servidor que no decorrer do mês e nas seguintes hipóteses:

I – faltar ao trabalho;

II – apresentar atestado médico superior a 01 (um) dia;

III – sofrer penalidade disciplinar;

IV – não preencher os requisitos de zelo, assiduidade, comportamento e eficiência;

V – estiver em gozo de licença prevista no artigo 93, incisos VI, VII e XI da Lei nº 7.502, de 20 de dezembro de 1990, que dispõem sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém.

VI – estar cedido para outro órgão do Município ou esfera governamental;

VII – no exercício de mandato eletivo, federal, estadual ou municipal.”

Ocorre que, com a criação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro Geral de Cargos Públicos da Guarda Municipal (Lei Municipal nº 9.050/2013), houve uma mudança no regime jurídico dos servidores que exercem tais cargos, com uma série de alterações na sistemática da remuneração, inclusive, no que tange à gratificação de produtividade, que passou a ser regulamentada pelo
Decreto Municipal nº 78.480/2014
:

Art. 1º. Fica concedido a gratificação de produtividade objetivando a contribuição para o aprimoramento e incremento do serviço público de segurança aos servidores integrantes do cargo de carreira da Guarda Municipal no
percentual correspondente a 70% (setenta por cento)
calculado mensalmente sobre o vencimento-base.

Observa-se que as fichas financeiras do autor estão em conformidade com a legislação, de modo que o percentual da
gratificação
de
produtividade
, estipulado em 70% sobre o vencimento base, vem sendo devidamente respeitado.

Os decretos municipais mencionados alhures não inovaram o ordenamento jurídico no que se refere à matéria alvo da lide, restaram apenas assentados os critérios para a concessão do benefício e fixado o percentual de 70% a ser aplicado mensalmente ao vencimento base dos guardas municipais.

O recorrente afirma, ainda, que teria sido suprimido o adicional de periculosidade de seus vencimentos desde janeiro de 2014, época em que passou a receber a
gratificação
de risco de vida no percentual de 100%, nos termos dos arts. 65, II e 66, da Lei Municipal nº 9.050/2013:

Art. 65. Aos servidores titulares de cargos de provimento efetivo poderão ser concedidas as seguintes gratificações:

I - Gratificação de função;

II - Gratificação de risco à vida;

III - Gratificação por regime especial de trabalho;

IV - Gratificação de serviço operacional especializado.

Art. 66. Ao servidor público titular do cargo de guarda municipal deverá ser atribuída
Gratificação de Risco à Vida,
na forma do artigo 6°, inciso V da Lei Municipal n° 8.769 no percentual de cem por cento sobre o vencimento base do servidor.

Percebe-se que
houve apenas uma mera reconfiguração da composição do salário do servidor público, portanto, inexistindo ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Vale ressaltar que a gratificação de risco à vida e a gratificação de periculosidade apresentam mesmo fato gerador, mesma razão de ser, não sendo, portanto, possível o percebimento concomitante das duas vantagens.

Sobre a impossibilidade de cumulação, vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ESTADO DE RORAIMA. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CUMULADO COM
GRATIFICAÇÃO
DE RISCO DE VIDA. IMPOSSIBILIDADE.

I - Inexiste previsão legal para o pagamento de Adicional de Periculosidade aos Policiais Civis do Estado de Roraima, tendo em vista que a Lei Orgânica da Polícia Civil daquele Estado só estende a estes gratificações, indenizações e auxílios previstos no estatuto dos servidores públicos civis.

II - Tanto a adicional de periculosidade quanto a
gratificação
de risco de vida visam compensar financeiramente o servidor que exerce suas atividades sob risco de vida ou à saúde,
razão pela qual não podem ser cumuladas.

Recurso ordinário desprovido.

(STJ - RMS n. 20.790/RR, relator Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 16/4/2007, p. 217.)

Neste caso, verifica-se que a sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, vejamos:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE, DE PERICULOSIDADE E ABONO PECUNIÁRIO. COMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. REDUÇÃO GLOBAL NÃO CONFIGURADA. CUMULAÇÃO DE ADICIONAL DE RISCO DE VIDA COM GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE. PARCELAS DE NATUREZA IDÊNTICAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- O cerne do presente recurso diz respeito ao direito ou não da apelante ao recebimento da gratificação de produtividade, de periculosidade e do abono pecuniário, além de danos materiais e morais, em razão do exercício do cargo de guarda municipal;

II- O Decreto Municipal nº 78.480/2014 regulamentou as condições para aferição e os critérios para a concessão da gratificação de produtividade e o abono de assiduidade aos servidores integrantes do cargo de carreira da Guarda Municipal no percentual de 70% e 50%, respectivamente;

III- Analisando os contracheques acostados aos autos, verifica-se que a apelante já recebe as gratificações (por produtividade e o abono) nos percentuais legalmente fixados, nada havendo a ser majorado ou alterado.

IV- No que concerne a alegação de supressão do adicional de periculosidade, esta também não merece prosperar. Isto porque, houve apenas uma alteração de rubrica e de percentual a partir de 2014, quando iniciou a vigência do PCCR. Observa-se que até o ano de 2013 a apelante recebia de forma cumulativa gratificação de risco de vida no percentual de 50%, e adicional de periculosidade no percentual de 30%. Todavia, a partir de janeiro de 2014, passou a receber somente a gratificação de risco de vida, porém no percentual de 100% do vencimento base.

V- Não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, na medida em que não se verifica a redução do valor global dos vencimentos da recorrente, mas tão somente uma reconfiguração da composição do salário da servidora.

VI- Recurso conhecido e desprovida. Sentença mantida. Decisão Unânime. (TJPA – Proc. 0823270-33.2017.8.14.0301 - Ac. 8262824, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Assim,
não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos
, na medida em que não se verifica a redução do valor global dos vencimentos do recorrente, mas tão somente uma reconfiguração da composição do salário do servidor.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 04/10/2022